Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729431-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA DA COSTA FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Manifeste-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inadequação da via eleita do pedido de antecipação da tutela recursal, uma vez que o art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil prevê que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 16:57:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora